Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEDUZIDO PELA PARTE RÉ. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. NATUREZA RECONVENCIONAL. INADMISSIBILIDADE NO RITO DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTA DE ÁGUA INCLUÍDA NO CONDOMÍNIO. POSTERIOR INDIVIDUALIZAÇÃO DOS HIDRÔMETROS. FALTA DE PAGAMENTO DAS FATURAS A PARTIR DE ENTÃO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO PELO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.024,13 a título de despesas locatícias, ao tempo em que julgou improcedentes os pedidos contrapostos. Em suas razões sustenta ser indevida sua condenação ao pagamento das contas de água, pois havia entre as partes acordo segundo o qual o recorrente pagaria pelo consumo de água no bojo das taxas condominiais e a parte recorrida não comunicou a alteração da obrigação quando o condomínio realizou a individualização dos hidrômetros. Argumenta que houve o indevido corte de água, durante a pandemia de COVID-19, a requerimento da parte recorrida, tendo sido o recorrente surpreendido com a interrupção do serviço, do qual somente teve conhecimento ao verificar o hidrômetro. Com esses argumentos pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, de outro vértice, seja julgado procedente o pedido contraposto de condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais em razão da indevida interrupção do serviço de água.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 27392084-27392087). Contrarrazões apresentadas (ID 27392089).
III. O pedido contraposto de compensação por dano moral fundado em ato ilícito atribuído à parte recorrida não deveria ter sido admitido, pois representa ampliação objetiva da lide, o que o caracteriza como pedido reconvencional, não admissível no procedimento sumaríssimo da Lei 9.099/95 (artigo 31). Destarte, não se conhece do recurso neste ponto.
IV. Dispõe o artigo 23, VIII da Lei 8.245/91 que entre as obrigações do locatário está o pagamento das despesas de consumo de água e esgoto. A sentença, ao considerar que não houve prova da comunicação dos locadores ao locatário acerca da individualização da cobrança de água, a qual deixou de estar incluída no condomínio, apenas o fez para afastar a responsabilidade civil do recorrente quanto ao alegado dano moral em razão do protesto do nome da parte recorrida. No entanto, a falta de comunicação da alteração não afasta o dever legal e moral de pagamento dos serviços utilizados pelo locatário, aquele insculpido no artigo 23, VIII da Lei de Locações combinado com artigo 884 do Código Civil e este retratado no princípio do “honeste vivere, alturum non laedere”, ou seja, o dever de viver honestamente e não lesar outrem. Em síntese, é devida pela parte recorrente a prestação pecuniária determinada na sentença;
V. Recurso conhecido em parte e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.